Tribunal: TJSP
Processo: 0016865-49.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Antônio Carlos Cassemiro da decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, por considerar ausente o requisito subjetivo. O agravante cumpre pena de 18 anos, 09 meses e 01 dia de reclusão por latrocínio, com término

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Antônio Carlos Cassemiro da decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, por considerar ausente o requisito subjetivo. O agravante cumpre pena de 18 anos, 09 meses e 01 dia de reclusão por latrocínio, com término previsto para 15/02/2028. O pedido foi indeferido devido a infrações disciplinares graves e histórico prisional desfavorável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e comportamento durante a execução da pena.
III. Razões de decidir
3. O requisito objetivo para concessão do livramento condicional foi preenchido, mas o requisito subjetivo não foi atendido, devido a faltas disciplinares graves e histórico prisional desfavorável.
4. A segurança da sociedade não pode ser comprometida, e o mero atestado de conduta carcerária é insuficiente para comprovar a assimilação da terapêutica penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A concessão do livramento condicional exige análise ampla do histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A segurança da sociedade deve ser priorizada na concessão de benefícios durante a execução da pena."